Tribunal: STF
Processo: Rcl 59791
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-22
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada pelo Estado de Rondônia em face de decisão da 7ª Vara do Trabalho de Porto Velho/RO, proferida nos Autos nº 0000234-43.2023.5.14.0007, que concedeu medida cautelar incidental, para determinar o bloqueio de eventuais créditos que o reclamante possuísse em favor da empresa RBX Alimentação e Serviços Eireli, para quitação de verbas trabalhistas devidas por esta. A parte reclamante alega afronta ao decidido por esta Corte nas ADPFs 275 e 485.   



    2. Em consulta ao andamento do processo de origem, obtido no sítio eletrônico do TRT da 14ª Região, verifica-se que, após o ajuizamento da presente reclamação, o próprio Juízo reclamado revogou a decisão reclamada. Confira-se o teor da decisão:  



    Em razão da manifestação do segundo reclamado de Id af78a36, REVOGO a medida cautelar incidental concedida por meio da decisão de Id a7ee69d, que determinou o bloqueio de eventuais créditos que a primeira reclamada tenha a receber do terceiro reclamado - Estado de Rondônia -, até o limite de R$ 110.469,42, suficiente, a princípio, para pagamento das verbas elencadas na petição inicial, haja vista o entendimento do C. STF firmado por meio da ADPF n. 485/PB.  



    3.  Assim, a decisão impugnada por meio desta reclamação não mais subsiste. O pedido perdeu, portanto, o objeto.  



    4.  Diante do exposto, com base no art. 21, IX, do RI/STF, julgo prejudicada a presente reclamação, extinguindo o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.  



    Publique-se. Comunique-se.  



          Brasília, 22 de maio de 2023.  



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator